Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026287-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTANA DE SOUZA - CPF: 052.165.011-93 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO E
REGISTRO
. IOF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por RAFAEL SANTANA DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITÁS AUTO VIII. O autor alegou: (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) necessidade de inversão do ônus da prova; (
iii
) abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 57,54% ao ano; (
iv
) ilegalidade da capitalização mensal de juros; (v) cobrança abusiva de tarifas bancárias (cadastro, registro, IOF e despesas vinculadas ao financiamento); (vi) direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (
vii
) ocorrência de dano moral indenizável. Pleiteou a
reforma da sentença, com retorno à fase instrutória ou, alternativamente, procedência parcial dos pedidos
.

II. Questão em discussão

2.
Há oito questões em discussão:

(i) verificar se o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil;

(
ii
) analisar a necessidade de inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica do consumidor;

(
iii
) examinar a eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada;

(
iv
) apurar a legalidade da capitalização mensal de juros;

(v) avaliar a legitimidade da cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e demais despesas agregadas ao financiamento;

(vi) verificar a legalidade do financiamento do IOF;

(
vii
) definir se há direito à repetição do indébito em dobro;

(
viii
) estabelecer se houve dano moral indenizável
.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a análise das cláusulas contratuais, dos encargos e das taxas se dá com base em documentos, não exigindo produção de prova pericial contábil.

4.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é faculdade do juiz, e não direito automático do consumidor. Exige, cumulativamente, a verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, requisitos ausentes no caso concreto, considerando que o contrato foi integralmente juntado e os encargos foram expressamente discriminados, não havendo complexidade técnica que justifique a inversão.

5.
A taxa de juros remuneratórios contratada (3,86% ao mês e 57,54% ao ano) é apenas ligeiramente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (3,64% ao mês e 53,67% ao ano), diferença que não configura abusividade segundo a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Súmula 382/STJ),
especialmente em contratos com maior risco de inadimplemento, como financiamento de veículo usado com alienação fiduciária.

6.
A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541). No contrato em questão, consta taxa mensal de 3,86% e anual de 57,54%, sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (46,32%), o que
demonstra
pactuação expressa e permite a capitalização.

7.
A cobrança de tarifa de cadastro (R$ 700,00) é legítima quando realizada no início do relacionamento contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN 3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007. Não houve comprovação de que se tratava de relação já existente, sendo, portanto, válida.

8.
A tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) é válida desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme fixado no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP). A instituição financeira comprovou documentalmente, via Sistema Nacional de Gravames da B3, que o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado em 08/02/2022, com custo proporcional ao valor financiado, afastando qualquer ilicitude.

9.
As chamadas "despesas vinculadas ao financiamento" (R$ 1.624,61) são mera soma dos valores de tarifa de cadastro, registro de contrato e IOF, todos discriminados no contrato. Não se trata de cobrança autônoma, mas de agrupamento informativo. Inexiste cobrança em duplicidade ou ilegal.

10.
A cobrança do IOF (R$ 608,61), imposto incidente sobre operações de crédito, é legal e pode ser financiada com o valor principal, conforme autorizado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS (Tema 692). O contrato prevê tal cobrança de forma expressa, não havendo violação a direitos do consumidor.

11.
A repetição do indébito pressupõe a demonstração de pagamento indevido, o que não se verifica, pois todos os valores contestados são legítimos, contratualmente pactuados e respaldados por normas legais e
regulamentares. Inviável a restituição, simples ou em dobro, na ausência de ilicitude.

12.
A ausência de ato ilícito e de cobrança indevida impede o reconhecimento de dano material.
Tampouco se configura o dano moral, pois não houve protesto indevido, negativação ou exposição vexatória. A discussão contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, conforme reiterado entendimento do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

13
.
Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental.

2.
A inversão do ônus da prova no CDC exige a demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, a serem avaliadas caso a caso.

3.
Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado, especialmente em financiamentos com risco acentuado.

4.
A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

5.
São válidas as cobranças de tarifa de cadastro e de registro de contrato, quando demonstrada sua efetiva prestação e pactuação expressa, sem abusividade.

6.
É lícito o financiamento do IOF quando o valor é discriminado e aceito no contrato.

7.
Não há direito à repetição do indébito ou indenização por danos materiais se inexistente cobrança indevida.

8.
A inexistência de ato ilícito e de violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXII, e art. 153, V;

CC, art. 1.361, § 1o;

CDC,
arts
. 6o, VIII; 42, parágrafo único; 51, IV e §1o;

CPC,
arts
. 355, I, e 85, §11;

MP no 2.170-36/2001;

Decreto no 6.306/2007, art. 4o;

Resolução CMN 3.518/2007;

Circular BACEN 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas 121 e 596;

STJ, Súmulas 297, 382, 381, 539 e 541;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008 (recursos repetitivos);

STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28/08/2013 (Tema 692);

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28/11/2018 (Tema 958);

TJ/MT, RAC 1009134-91.2024.8.11.0040, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 12/02/2025;

TJ/MT, RAC 1002715-45.2021.8.11.0045, Rel. Des.a Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SANTANA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr.
Angelo

Judai
Junior, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça

(
vide
ID.
331670882
).

Por suas razões recursais de ID.
331670884,
RAFAEL SANTANA DE SOUZA
sustenta, em síntese, que o julgamento antecipado da lide configurou
cerceamento de defesa
, uma vez que a complexidade da matéria demandaria produção de prova pericial contábil; que não houve inversão do ônus da prova apesar da hipossuficiência técnica
demonstrada; que a taxa de juros remuneratórios de 57,54% ao ano, embora apenas 3,87% superior à média de mercado, seria abusiva e desproporcional; que a capitalização de juros, apesar de prevista contratualmente, não teria sido apresentada de forma clara e transparente; que as tarifas de cadastro, registro de contrato, despesas vinculadas ao financiamento e IOF seriam ilegais ou abusivas; que faz jus à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente; e que a cobrança de encargos alegadamente abusivos configura dano moral indenizável.

Pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença
, determinando a cassação do julgamento antecipado com retorno para fase instrutória, a inversão do ônus da prova, a revisão dos juros remuneratórios, a exclusão ou limitação da capitalização mensal, a declaração de ilegalidade das tarifas bancárias, a repetição do indébito em dobro e a condenação em danos morais.

Intimada, a Parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de c
ontrarrazões.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado por ser beneficiári
o
da Justiça Gratuita (ID.
332516877
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) D
O

ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, na medida em que a complexidade da matéria demandaria produção de prova pericial contábil para demonstração das alegadas irregularidades contratuais.

A insurgência não prospera
.

O julgamento antecipado da lide é
medida
de economia e celeridade processual que se impõe quando a questão controvertida é unicamente de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, dispensando-se a dilação probatória.

No caso vertente, a discussão cinge-se à análise de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, cotejadas com a legislação de regência e com parâmetros objetivos fornecidos pelo Banco Central do Brasil.

O contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária encontra-se integralmente acostado aos autos, assim como a Cédula de Crédito Bancário que o instrumentaliza, documentos que permitem a perfeita compreensão dos encargos contratados.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, o percentual do Custo Efetivo Total, as tarifas cobradas e suas respectivas denominações e valores constam expressa e detalhadamente do instrumento contratual.
Logo, a
verificação da conformidade ou desconformidade de tais encargos com os parâmetros legais e regulamentares constitui matéria eminentemente jurídica, não demandando conhecimento técnico especializado para sua aferição.

A perícia contábil somente se justificaria se houvesse divergência quanto aos valores efetivamente cobrados ou discrepância entre o pactuado e o executado,
hipóteses não configuradas nos presentes autos
.

A propósito do tema
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PEDIDO GENÉRICO DE TARIFAS ABUSIVAS. -
As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado pelas partes, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida, por tratar-se de matéria de direito
- É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-7/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada - É inviável o pedido genérico de declaração de nulidade de taxas, tarifas e encargos financeiros, uma vez que o Juiz não pode conhecer de ofício de cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas, conforme súmula 381, STJ.”
(TJ/MG. RAC 10000205891880001. Relator Des. Pedro Aleixo, 16a Câmara Cível. Data de Julgamento: 10/02/2021, Data de Publicação: 11/02/2021; g. n.).

Desta feita,
não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
.

Ante ao exposto
,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar
e
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
,
conheço do recurso e
adentro no
seu
mérito.

Ressai dos autos que
RAFAEL SANTANA DE SOUZA
ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII
, alegando ter celebrado contrato de financiamento de veículo automotor da marca Ford, modelo Fiesta Sedan SE 1.6 8V Flex 4p, ano fabricação/modelo 2013/2014, no valor total de R$ 22.314,61, mediante Cédula de Crédito Bancário no AF00045787, firmada em 09 de fevereiro de 2022, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.028,30 cada, com garantia de alienação fiduciária do veículo.

Sustentou o Autor que a taxa de juros remuneratórios de 57,54% ao ano seria abusiva, muito superior à média de mercado; que haveria capitalização de juros vedada pela Súmula 121 do STF; que foram cobradas indevidamente tarifas de cadastro no valor de R$ 700,00, despesas de registro no valor de R$ 316,00, despesas vinculadas ao financiamento no valor de R$ 1.624,61 e IOF no valor de R$ 608,61; que tais cobranças configuram cláusulas abusivas e enriquecimento ilícito; e que faz jus à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Requereu a revisão contratual com redução dos juros remuneratórios, exclusão das tarifas e seguro, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em sede de contestação, o
FUNDO DE INVESTIMENTO
refutou integralmente as alegações autorais, sustentando a legalidade e regularidade de todas as cláusulas contratuais pactuadas. Arguiu, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, alegou que a taxa de juros de 3,86% ao mês e 57,54% ao ano está dentro da média de
mercado divulgada pelo Banco Central; que a capitalização de juros está expressamente pactuada nos termos da MP 2.170-36/2001 e Súmula 541 do STJ; que as tarifas cobradas possuem previsão contratual e respaldo regulamentar, tendo sido os serviços efetivamente prestados; e que não há dano material ou moral a ser indenizado. Juntou aos autos cópia integral do contrato de financiamento, documento extraído do Sistema Nacional de Gravames da B3 comprovando o registro efetivo da alienação fiduciária em 08/02/2022, e parecer técnico impugnando os cálculos unilaterais apresentados pelo autor.

Finda a instrução processual, o d
.
Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
VISTOS.

RAFAEL SANTANA DE SOUZA
ajuizou a presente “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que estão sendo cobrados juros de maneira indevida, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

A parte autora impugnação à contestação.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Verifico que feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

(...)

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A mera alegação genérica de que a parte autora teria condições financeiras não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados quando do deferimento do pedido, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrassem renda incompatível com o benefício concedido. Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de prova efetiva da capacidade econômica da parte favorecida, o que não ocorreu no caso em análise.

(...)

Logo, ausentes provas que atestem a suficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo, obviamente, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, INDEFIRO o pleito de revogação da gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(...)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-02-10).

À época da contratação a taxa era de 3,64% ao mês e 53,67% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 3,86% ao mês e 57,54% ao ano. Portanto, a taxa aplicada não se mostra substancialmente acima da média a ponto de
considera-la
abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA CAPITALIZAÇÃO

No que toca à capitalização diária, mensal e anual de juros, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, de que a capitalização é admitida quando expressamente pactuada:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

(...)

Cumpre ressaltar, então, que, para ser considerado pactuação expressa, basta que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, a exemplo do entendimento acima.

Logo, uma vez que a capitalização fora expressamente pactuada, sendo os juros anuais são superiores ao duodécuplo do mensal, não há qualquer irregularidade a ser afastada.

Da mesma maneira, sobre a capitalização diária, sendo expressa a sua pactuação, como no caso em espécie, é perfeitamente válida.

DA TARIFA DE CADASTRO

A cobrança de tarifa de cadastro tem o seu norte definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na medida em que o raciocínio jurídico desenvolvido no aludido Recurso Especial será utilizado para analisar os demais encargos, vale pontuar que, naquele julgado, ficou explicitado que:

"As demais matérias tratadas nas manifestações juntadas aos autos, como valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e tarifas por serviços não cogitados nestes autos, não estão sujeitos a julgamento e, portanto, escapam ao objeto do recurso repetitivo, embora os fundamentos adiante expostos devam servir de premissas para o exame de questionamentos acerca da generalidade das tarifas bancárias".

Portanto, à míngua de qualquer exposição no sentido de que a parte autora já mantinha relacionamento anterior com a financiadora, não se pode dizer, a ferro e fogo, que a tarifa de cadastro seja abusiva.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO E IOF

No tocante as tarifas e taxas acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

Diante disso, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MATERIAL

O intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

In
casu
, verifico que as taxas foram devidas, razão pela qual não há que se falar em restituição em dobro.

DO DANO MORAL

No que tange aos danos morais, em caso de descumprimento contratual, como
no vertente
caso, a indenização em voga só é admitida em casos excepcionais, no presente caso não houve ilegalidade ou abusividade nas cobranças, razão pela qual, não há que se falar em indenização nesta ceara.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE ADESÃO

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por
tal
motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
”
(
ID.
331670882
).

Inconformado com a r. sentença, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, à luz do art. 51, inc
.
IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Dito isso, passo à análise das questões recursais.

i)
Da inversão do ônus da prova

O Apelante insurge-se contra o indeferimento da inversão do ônus da prova, sustentando estarem presentes os requisitos previstos no artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica.

O pedido não merece acolhida
.

A inversão do ônus da prova constitui faculdade conferida ao magistrado e não direito subjetivo do consumidor, devendo ser deferida apenas quando presentes, cumulativamente, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso vertente,
não se verifica qualquer hipossuficiência técnica do
A
pelante que justifique a inversão do ônus probatório
.

O contrato de financiamento encontra-se integralmente acostado aos autos, com especificação detalhada de todos os encargos pactuados
, de modo que
a
verificação da conformidade de tais encargos com os limites legais não demanda conhecimento técnico especializado inacessível ao consumidor, mas simples cotejo entre o pactuado e os parâmetros objetivos estabelecidos pela legislação e pelas normas regulamentares
.

Além de que
, não se vislumbra verossimilhança nas alegações autorais
, tendo a
sentença recorrida demonstr
ado
, de forma fundamentada e com amparo em dados objetivos, que a taxa de juros contratada não destoa significativamente da taxa média de mercado, que a capitalização de juros
se encontra
expressamente pactuada e que as tarifas cobradas possuem previsão contratual e respaldo regulamentar.

Ausente, portanto, o requisito da verossimilhança
.

ii
)
Dos juros remuneratórios

O Apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios de 3,86% ao mês e 57,54% ao ano seria abusiva, merecendo redução ao patamar da taxa média de mercado ou a percentual inferior.

A insurgência não prospera
.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista no Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) nem ao percentual de doze por cento ao ano estabelecido no artigo 591 do Código Civil, conforme consolidado na Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal:

“As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Da mesma forma, a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”
.

A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51,
§
1o, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, estabeleceu que
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009; destaquei), conforme posteriormente cristalizado na Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

No caso vertente, o contrato foi celebrado em 09 de fevereiro de 2022, tendo sido pactuada taxa de juros de 3,86% ao mês e 57,54% ao ano
(ID. 331670874)
.

A sentença recorrida, com acerto, procedeu à consulta da taxa média de mercado para financiamento de veículos divulgada pelo Banco Central do Brasil, constatando que, à época da contratação, o percentual médio era de 3,64% ao mês e 53,67% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada é apenas marginalmente superior à taxa média de mercado, não se configurando a discrepância substancial exigida pela jurisprudência para caracterização de abusividade
, eis que a
diferença de 0,22 pontos percentuais ao mês e 3,87 pontos percentuais ao ano não representa desproporção apta a ensejar intervenção judicial no contrato livremente pactuado pelas partes.

Aliás,
cumpre observar que o contrato em análise envolve financiamento de veículo usado, fabricado no ano de 2013, com garantia de alienação fiduciária
, de modo que a
idade do bem dado em garantia constitui fator de risco relevante na precificação da operação de crédito, justificando a aplicação de taxa ligeiramente superior à média do mercado, que contempla financiamentos de veículos novos e usados, com diferentes níveis de risco
;
devendo ser mantida,
portanto, a taxa de juros remuneratórios contratada.

iii
)
Da capitalização de juros

O Apelante sustenta que a capitalização mensal de juros seria abusiva, devendo ser afastada
e
,
subsidiariamente
, declarada ilegal por ausência de previsão contratual clara e transparente.

A argumentação não merece acolhida
.

A Medida Provisória no 2.170-36/2001, em vigor por força do artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a constitucionalidade e a vigência de tal diploma normativo, editou a Súmula no 539, que estabelece:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

A questão central, portanto, reside na verificação da existência de pactuação expressa da capitalização de juros. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 541, que dispõe:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso concreto, o contrato celebrado em 09 de fevereiro de 2022 previu expressamente taxa de juros de 3,86% ao mês e 57,54% ao ano
, sendo que o
duodécuplo da taxa mensal corresponde a 46,32% ao ano (3,86% x 12), percentual inferior aos 57,54% ao ano pactuados.

Tal discrepância
evidencia
, de forma inequívoca, que a taxa anual não resulta da mera multiplicação da taxa mensal por doze, mas incorpora o
efeito da capitalização, configurando pactuação expressa nos termos exigidos pela jurisprudência.

A par disso
, o Custo Efetivo Total da operação foi expressamente informado no contrato, alcançando 4,25% ao mês e 65,91% ao ano, demonstrando transparência na apresentação dos encargos incidentes.

Portanto, o A
pelante
,

ao
subscreve
r
o instrumento contratual após ter ciência de todos os percentuais aplicáveis, não pode, posteriormente, alegar desconhecimento ou ausência de clareza
;
devendo
a capitalização de juros
ser mantida
nos termos contratados
.

iv
)
Das tarifas bancárias

O
A
pelante questiona a legalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato, despesas vinculadas ao financiamento e IOF, postulando sua exclusão ou restituição dos valores pagos.

Quanto à
tarifa de cadastro
, tem-se que essa se
destina a remunerar o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, além do tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito.

Sua cobrança encontra-se expressamente autorizada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e pela Circular no 3.371/2007 do Banco Central do Brasil, que a incluíram no rol de serviços prioritários passíveis de remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.255.573/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos
arts
. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ. REsp 1.255.573/RS, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção. Data de Julgamento: 28/08/2013, Data de Publicação:
DJe
24/10/2013).

No caso concreto,
o contrato previu expressamente a cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 700,00, montante que foi incorporado ao valor total financiado
, n
ão se vislumbra
ndo
abusividade no valor cobrado, que se mostra compatível com os custos envolvidos na análise cadastral e concessão de crédito.

Na espécie, o A
pelante não demonstrou
se
tratar de renovação de relacionamento anterior com a instituição financeira, hipótese em que a cobrança seria vedada, presumindo-se, portanto, que se trata de início de relacionamento
,
cabendo sua
mantenção
.

Já no que tange à
tarifa de registro do contrato
,
esta
suscita análise mais detida, especialmente à luz da comprovação documental trazida aos autos e da evolução jurisprudencial sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 958), estabeleceu que
:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO".
(STJ. REsp 1.578.553/SP. Relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018,
DJe
: 06/12/2018).

No caso vertente, a instituição financeira juntou aos autos documento extraído do Sistema Nacional de Gravames da B3, datado de 16/08/2024
(ID. 331670877)
, comprovando que o gravame de alienação fiduciária foi efetivamente registrado em 08/02/2022, com emissão do documento em 14/02/2022, encontrando-se ativo no sistema (número do apontamento 3872236), tendo como agente CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (CPF/CNPJ 32.997.490/0001-39) e como financiado RAFAEL SANTANA DE SOUZA (CPF 052.165.011-93).

Tal documento, extraído de sistema oficial mantido pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão),
constitui prova robusta e idônea da efetiva prestação do serviço de registro do gravame perante o órgão competente
,
afastando-se qualquer alegação de cobrança por serviço não realizado
.

A comprovação é ainda mais contundente quando se verifica que o documento indica:
(i)
o
status
do apontamento como "Ativo";
(
ii
)
a data precisa de inclusão (08/02/2022);
(
iii
)
o tipo de restrição como "Alienação Fiduciária";
(
iv
)
a confirmação de que o documento foi emitido (14/02/2022);
(v)
a origem "SNG - Veículos"; e
(vi)
todos os dados do veículo (chassi, RENAVAM, placa) e das partes envolvidas.

Quanto à onerosidade
, o valor cobrado de R$ 316,00 mostra-se absolutamente
proporcional
e
razoável
, representando aproximadamente 1,4% do valor total financiado (R$ 22.314,61), não se divisando qualquer desproporcionalidade ou abusividade que justifique intervenção judicial.

Ademais, cumpre ressaltar que o registro da alienação fiduciária perante o Departamento Estadual de Trânsito constitui exigência legal estabelecida pela Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito
(posteriormente substituída pela Resolução no 689/2017) para a constituição e aperfeiçoamento da garantia real, nos termos do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil.

Embora seja verdade que o registro constitui também o interesse do credor fiduciário na constituição de sua garantia,
não se pode descurar que o serviço é efetivamente prestado por terceiro (o Detran), gerando custos concretos que podem ser legitimamente repassados ao consumidor quando expressamente pactuados,
como ocorreu no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.578.553/SP sob o regime dos recursos repetitivos (Tema n. 958), estabeleceu expressamente:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”
(STJ. REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção. Julgamento: 28.11.2018).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem aplicado esse entendimento de forma reiterada e uniforme. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. [...] A tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são legítimas desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente abusividade, em consonância com a tese fixada no Tema 958 do STJ. [...] É válida a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento bancário, desde que pactuadas de forma expressa, comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade.
”

(TJ/MT.
RAC
1009134-91.2024.8.11.0040, Relatora
Des
A
.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado
. Julgamento
12/02/2025
, destaquei
)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO [...] TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP
(TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA [...] Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo, como no caso em tela.
”
(TJ/MT.
RAC
1002715-45.2021.8.11.0045, Relatora Des
a
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado
. Julgamento
11/06/2024
, destaquei
)

Assim
sendo, preenchidos
os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
958 –
efetiva prestação do serviço documentalmente comprovada e ausência de onerosidade excessiva
–,
é de se manter a legitimidade da cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00
.

v)
Das despesas vinculadas ao financiamento

O
A
pelante questiona a cobrança de R$ 1.624,61 a título de despesas vinculadas ao financiamento, alegando tratar-se de cobrança genérica e abusiva.

A insurgência não procede em sua integralidade
.

Da análise detida do contrato, verifica-se que o valor denominado
"despesas vinculadas ao financiamento"
não constitui tarifa autônoma, mas mero somatório de outros encargos especificados, quais sejam, a tarifa de cadastro (R$ 700,00), as despesas de registro (R$ 316,00) e o IOF (R$ 608,61), totalizando exatamente R$ 1.624,61.

Trata-se, portanto, de rubrica informativa que apenas consolida os valores de despesas que serão agregadas ao montante financiado, não configurando cobrança duplicada ou abusiva, uma vez que cada um dos componentes desse valor já foi individualmente analisado e considerado legítimo.

Mantenho, portanto, a validade de tal rubrica
.

vi)
Do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF

O
A
pelante questiona a cobrança de R$ 608,61 a título de Imposto sobre Operações Financeiras, alegando que se trataria de ônus exclusivo da instituição financeira.

A argumentação não merece acolhida
.

O Imposto sobre Operações Financeiras incide sobre operações de crédito realizadas por instituições financeiras, nos termos do artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007
, tratando-se de
tributo federal cujo sujeito passivo é o tomador do crédito, nos termos do artigo 4o do referido decreto.

A cobrança do IOF pelo financiamento do valor do tributo, sujeitando-o aos mesmos encargos do mútuo principal, é expressamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

No já citado
julgamento do Recurso Especial no 1.255.573/RS, a Corte Superior estabeleceu que
“
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”
.

No caso concreto,
o valor do IOF foi expressamente destacado no contrato, tendo sido incorporado ao montante financiado
, sendo que o A
pelante tinha plena ciência da cobrança e concordou com o financiamento do tributo, não havendo ilegalidade a ser corrigida
,
o q
ual deve ser mantido
.

vii
)
Da repetição do indébito e dos danos materiais

O Apelante postula a repetição em dobro dos valores alegadamente pagos de forma indevida, além de indenização por danos materiais, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido não merece acolhida
.

A repetição do indébito pressupõe, necessariamente, a existência de pagamento indevido. Como restou demonstrado na análise dos tópicos precedentes, todos os encargos contratados possuem previsão legal e contratual, não se configurando cobrança indevida.

Ausente pagamento indevido, não há que se falar em repetição de indébito, seja de forma simples ou em dobro
.

Pelos mesmos fundamentos,
inexiste dano material a ser reparado
, uma vez que o Apelante pagou exatamente o que contratou, não havendo prejuízo patrimonial decorrente de ato ilícito da instituição financeira.

viii
)
Dos danos morais

Por fim, o

A
pelante postula indenização por danos morais, alegando que a cobrança indevida de valores e o ajuizamento de ação judicial teriam causado abalo moral indenizável.

O pedido não prospera
.

O dano moral indenizável pressupõe a violação de direito da personalidade, caracterizada por ofensa à honra, à dignidade, à intimidade ou à imagem da pessoa, causando sofrimento psíquico relevante que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

No caso vertente,
não se configurou ato ilícito por parte da instituição financeira.

Como restou demonstrado, todos os encargos cobrados possuem previsão contratual e legal, tratando-se de exercício regular de direito.

Em verdade, a
mera existência de divergência quanto à interpretação de cláusulas contratuais, dirimida pela via judicial, não caracteriza ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ou a discussão judicial acerca da validade de cláusulas contratuais, não gera, por si só, dano moral, salvo situações excepcionalíssimas em que demonstrada efetiva ofensa à honra ou dignidade do consumidor,
hipótese não configurada nos autos
.

Lado outro, o A
pelante não demonstrou ter sofrido constrangimento, humilhação ou abalo psíquico decorrente da relação contratual mantida com a instituição financeira
, sendo que a
simples propositura de ação judicial revisional, sem comprovação de negativação indevida do nome, protesto de títulos ou situação vexatória,
não configura dano moral indenizável
.

Por todo o exposto, conheço
do
recurso
para
REJEITAR a preliminar arguida
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
RAFAEL SANTANA DE SOUZA
,

mantendo integralmente a sentença recorrida
, por estes e
por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025